Tribunal: TJDFT
Processo: 0002989-31.2015.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SUSTENTADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em Exame
1.Trata-se de embargos de declaração opostos por Jardins Mangueiral Empreendimentos Imobiliários S.A., Distrito Federal e Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do DF - Brasília Ambiental, contra acórdão que, por unanimidade, conheceu parcialmente dos recursos interpostos nos autos no 0036966-48, 0043967-84 e 0002989-31 e lhes negou provimento. O acórdão impugnado declarou a nulidade da autorização concedida pelo CONPLAN para a expansão do Setor Habitacional Mangueiral, por defeito de motivação e ausência de elementos que permitam a expansão habitacional em área verde.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve omissão quanto aos fundamentos que afastam a tese de propaganda enganosa; (ii) houve contradição quanto à alegação de inviolabilidade do Princípio da Separação dos Poderes; (iii) houve erro material quanto ao dispositivo do acórdão; (iv) houve omissão quanto à distribuição do ônus de sucumbência.
III. Razões de Decidir
3. Os embargos de declaração têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
4. O acórdão embargado expressamente se manifestou acerca das questões de relevo, não havendo de se falar em eventuais vícios na análise realizada pela Turma.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não podem ser utilizados como instrumento para rediscussão do julgado. 2. O julgador não está obrigado a examinar todas as teses formuladas pelas partes, quando apenas parte delas é suficiente para fundamentar sua decisão.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 182, 225; CPC, arts. 55, § 3o, 1.022; Lei 9.985/2000, arts. 4o, 22, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1866956/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 02/12/2020; STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017.